Tribunal: TJSP
Processo: 0001573-84.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS - CONDENAÇÃO CORRETA – REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA CARCERÁRIA – CABIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001573-84.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALNE
BRAGA DE MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para tornar definitiva a pena de VALNE BRAGA DE
MACEDO em 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento
de 11 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 155, caput, do Código
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001573-84.2018.8.26.0635 -Voto no 51.488
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0001573-84.2018.8.26.0635
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: MARIA PRISCILLA FERNANDES VEIGA OLIVEIRA
APELANTE: VALNE BRAGA DE MACEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO
SIMPLES
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
PROVADAS NOS AUTOS - CONDENAÇÃO CORRETA
REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME DE
CUMPRIMENTO DA CARCERÁRIA
CABIMENTO

PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
V O T O No 51.488
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 131/138, declarada às fls. 187/188, cujo relatório se adota, que julgou procedente
a ação penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar VALNE BRAGA DE
MACEDO à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além
do pagamento de 13 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 155,
caput, do Código Penal.
Apela o réu, alegando que o agravamento da pena na fração de
1/3, pela reincidência, se mostrou exagerada; requer a redução; aduz que o crime não se
consumou; pede a redução da reprimenda pelo conatus, nos termos do artigo 14, II do
CP; pleiteia o abrandamento do regime de cumprimento da carcerária (fls. 196/205).
O recurso foi processado e o Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 210/216).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo, para que a reprimenda seja agravada em fração menor pela reincidência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001573-84.2018.8.26.0635 -Voto no 51.488
FLS. 3
225/231).
É o Relatório.
Consta da denúncia (fls. 81/83) que, no dia 2 de fevereiro de
2018, no interior de um ônibus coletivo, na Avenida Nove de Julho, no 2.029, Jardim
Paulista, São Paulo-Capital, VALNE BRAGA DE MACEDO, subtraiu para si, um
telefone celular da marca Motorola, avaliado em R$1.000,00 (hum mil reais),
pertencente à vítima Priscila Dias da Silva (auto de exibição, apreensão, entrega e
avaliação a fls. 10).
Conforme se apurou, na data dos fatos, no interior de um ônibus
coletivo que realizava o trajeto entre os Terminais João Dias e Parque Dom Pedro II, a
vítima utilizava o seu telefone celular quando foi surpreendida pelo réu Valne que,
repentinamente, arrancou o aparelho de suas mãos e correu em direção à porta traseira
do veículo.
Ocorre que a vítima gritou por socorro, atraindo a atenção do
motorista Miraildes Chaves de Souza que, ao perceber a situação, fechou as portas do
veículo e impediu a fuga do réu.
Assim, o motorista do ônibus, auxiliado pelo cobrador,
conseguiu deter o apelante, que estava em poder do celular subtraído da vítima.
Muito embora a Defesa não tenha se insurgido contra a
condenação, é cediço que o recurso de apelação devolve ao juízo ad quem o reexame
integral do feito. Deste modo, a r. sentença a quo está pautada em provas seguras de
autoria e materialidade, especialmente nas declarações da vítima Priscila, que foi firme
e precisa ao sustentar que foi abordada pelo réu Valne, dentro do ônibus, que arrancou
das suas mãos o celular que trazia consigo e se evadiu (fl. 127); as palavras da ofendida
foram integralmente corroboradas pelas declarações do motorista do ônibus, Miraildes
(fl. 127) e pelos depoimentos do cobrador do ônibus, Adinael (fl. 127), que
confirmaram que o apelante subtraiu o aparelho celular da ofendida Priscila e
ressaltaram que ele foi detido por passageiros, quando estava saindo do coletivo, em
poder do aparelho celular que tinha furtado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001573-84.2018.8.26.0635 -Voto no 51.488
FLS. 4
Destaque-se que as provas reunidas nos autos estão em plena
consonância com as a confissão realizada na fase inquisitiva (fl. 11) pelo réu, revel (fl.
125).
Destarte, o acerto do decreto condenatório é fato incontroverso,
tanto que a Defesa não se insurge contra ele, pois lastreada nas declarações da vítima
Priscila e confirmada pelas testemunhas presenciais, pela dinâmica dos fatos e pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 2), boletim de ocorrência (fl. 7/9) e auto de exibição e
apreensão (fl. 10).
Por outro lado, não é possível o reconhecimento da tentativa de
furto, pois este delito se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o
agente possuidor de fato da coisa subtraída, sendo prescindível que se dê de forma
mansa e pacífica ou desvigiada para aperfeiçoamento do delito.
Ademais, o conatus não está relacionado à apreensão da res
ou à ausência de prejuízo à vítima, mas com a disponibilidade do bem por aquele que o
possuiu injustamente. E, na hipótese, o apelante logrou êxito em subtrair o aparelho
celular da vítima, somente sendo detido pelos passageiros, quando já estava deixando o
transporte coletivo, razão pela qual foi detido em flagrante delito e conduzido à delegacia.
Nesse sentido, aliás, pacificou entendimento o C. Superior
Tribunal de Justiça, sob a égide do rito previsto no artigo 543-C do antigo Código de
Processo Civil: “(...) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto
consumado (...)” (REsp 1524450 RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).
Destarte, inviável a desclassificação do delito, sendo correta a
condenação do réu por furto consumado, não havendo se falar em reversão do julgado.
Das reprimendas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001573-84.2018.8.26.0635 -Voto no 51.488
FLS. 5
A basilar foi estabelecida no piso, ou seja, 1 ano de reclusão,
além do pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa o juiz sentenciante agravou a reprimenda na
fração de 1/3, em razão da reincidência (condenação anterior com trânsito em julgado
por tráfico de drogas
fls. 88/89), fração que se mostrou exageradamente severa,
mostrando-se mais razoável o aumento na proporção de 1/6, totalizando 1 ano e 2
meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Em seguida, o magistrado a quo fixou o regime inicial fechado
para o cumprimento da carcerária, muito enérgico como resposta estatal, sendo viável o
abrandamento, para impor ao apelante o semiaberto para o início do cumprimento da
pena, mais adequado e proporcional, considerando as circunstâncias fáticas e que o réu
possui inclinação para a prática delitiva, tanto que é reincidente (fls. 88/89), a justificar a
aplicação do regime intermediário. Pelas mesmas circunstâncias, inviável a substituição
da privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que tal medida não é socialmente
recomendável (artigo 44, III, do Código Penal).
Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento ao apelo
defensivo, para tornar definitiva a pena de VALNE BRAGA DE MACEDO em 1 ano e
2 meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa,
no piso, por infração ao disposto no artigo 155, caput, do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator